Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735085-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLERISTON ALVES SILVA RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMBARAÇOS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que obrigou o agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto do contrato de financiamento, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. 2. Alega a parte agravante que o procedimento de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, o qual não contém determinação legal que obrigue o agravante a apresentar o bem alienado fiduciariamente, sendo ilegal a decisão prolatada. 3. Se o veículo atualmente não mais se encontra na posse do agravante, é dever deste vir a juízo e esclarecer a questão, eis que todos estão obrigados a contribuir com o Poder Judiciário. O silêncio do agravante é inadmissível. Precedentes declinados no voto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969 e 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não se justifica a imposição de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça para cumprir-se liminar a cujo respeito a lei impõe consequências precisas. Afirma que não há previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969 e 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025